Tribunal: TJBA
Processo: 8151127-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151127-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: JOANE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s):
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

EMBARGADA: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s):
KARITA KATARINE SODRE LOPES, TENILLE MATIAS CAVALCANTE, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, reconheceu a validade da repactuação do prazo de entrega de imóvel em construção. A decisão embargada se fundamentou na anuência expressa da consumidora ao assinar contrato de financiamento bancário com novo cronograma de obras, o que afastou a mora da construtora e as condenações por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a natureza de contrato de adesão do financiamento e a suposta abusividade da cláusula de repactuação à luz dos artigos 51, I e IV, do Código de Defesa do Consumidor; bem como se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no julgado quando a matéria controvertida foi apreciada de forma clara e fundamentada. O acórdão enfrentou a validade da alteração do prazo sob o prisma da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva (Art. 422 do CC), concluindo que a assinatura do novo instrumento jurídico pela adquirente operou efeitos vinculantes e afastou a configuração de ato ilícito.

4. O magistrado não está compelido a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide de forma integral. A ausência de menção literal aos artigos do CDC não configura vício sanável por aclaratórios se a tese central foi devidamente enfrentada.

5. Não se verifica contradição interna no julgado, uma vez que a conclusão pela improcedência dos pedidos é o desdobramento lógico do reconhecimento da entrega tempestiva do imóvel dentro do prazo validamente repactuado.

6. A pretensão de reexame da causa e de alteração do entendimento jurídico manifestado pelo colegiado é incabível na via estreita dos embargos de declaração, que possuem natureza predominantemente integrativa. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio de recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. A fundamentação sobre a validade da repactuação de prazos contratuais afasta a alegação de omissão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte recorrente."

Referências: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 422; TJBA, Embargos de Declaração n. 8038507-75.2020.8.05.0001; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.868.641/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº
8151127-25.2023.8.05.0001
, em que figura como
Embarg
ante
JOANE SILVA DOS SANTOS e, como
Embarg
ada,

JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça